Tribunal: TJDFT
Processo: 0725750-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725750-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TEREZINHA LOURENCO GOMES RECORRIDO: RONAN CAPUTI SILVA DIAS, HOSPITAL LAGO SUL S/A DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso de ID no 59705007, uma vez que não se refere ao presente feito, devendo ser desconsiderado. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007